Tribunal: TJMT
Processo: 0001196-60.2008.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001196-60.2008.8.11.0028
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ALCOPAN-ALCOOL E OUTROS
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Poconé, que, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, por entender que houve o decurso do quinquênio legal, a extinguir, portanto, o feito.
Em síntese, o Apelante aduz a inocorrência de prescrição intercorrente nos autos.
MASSA FALIDA ALCOPAN – ALCOOL DO PANTANAL LTDA apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo desprovimento do Apelo.
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
[...]
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Poconé, que, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, por entender que houve o decurso do quinquênio legal, a extinguir, portanto, o feito.
Pois bem.
É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.
O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.
Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.
Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
No caso dos autos, verifico que após a efetiva citação das partes executadas, houve a interrupção novamente do prazo prescricional pela efetiva penhora, conforme se pode constatar no Auto de Penhora e Depósito datado de 10/11/2010 e disponível no ID n. 31137981.
Deste modo, e conforme dispõe o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve-se considerar interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, qual seja, em 18/5/2009.
Destarte, nos termos do entendimento recente do STJ, após a penhora de bens, e vencido o prazo sem oposição de Embargos do Devedor, é cabível a designação de leilão para alienação dos bens penhorados, providência essa que deve ser promovida ex officio, independentemente de requerimento da Fazenda Pública credora. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 25 DA LEI 6.830/1980. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 8o, § 2o, DA LEF. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO E PENHORA REALIZADAS. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 106/STJ.1. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria (art. 25 da Lei 6.830/1980) que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.2. A ausência de impugnação a fundamento que justifica a manutenção do decisum atrai a aplicação da Súmula 283/STF.3. Em relação ao mérito, entretanto, merece acolhida a pretensão recursal. O Tribunal de origem consignou que houve citação positiva e realização de penhora nos autos. Não obstante, contraditoriamente adotou a premissa de que inexistiu diligência efetiva, motivo pelo qual, diante da paralisação da demanda por prazo superior a cinco anos, decretou a prescrição intercorrente.4. Consta no acórdão recorrido (fls. 80-81, e-STJ): "Analisando-se as fases processuais nos autos é possível observar que: * 19/12/2001 - a ação foi proposta (f. 02); * 21/02/2002 - foi determinada a citação do executado; * 24/11/2004 - mandado de citação retornou cumprido (f. 03-verso); * 25/11/2004 - determinada a intimação do autor; * 26/11/2004 - feito carga; * 16/03/2004 - devolução dos autos; * 23/01/2009 - juntada petição requerendo penhora do bem; * 25/03/2009 - defere pedido; * 16/09/2009 - auto de penhora juntada;* 07/03/2016 - sentença proferida. Compulsando os autos, verifica-se que procedida a citação, o apelante, após a penhora nos autos, deixou o processo paralisado por mais de 6 anos, sem qualquer diligência efetiva(...) Nesse sentido, conforme preceitos da Corte Suprema, as diligências que se mostram infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente".5. Constata-se, na realidade, que a premissa adotada (a de que houve diligências infrutíferas) não corresponde à verdade estabelecida pelo próprio órgão colegiado, que atesta a realização da penhora. 6.A paralisação do feito, portanto, deve ser imputada ao Poder Judiciário, uma vez que, após a realização da citação, era desnecessário o requerimento fazendário para a penhora de bens, uma vez que o despacho do juiz que defere a petição inicial importa em ordem para citação e, note-se, automática penhora de bens, caso não garantido o juízo (art. 7o, I e II, da LEF).7. Da mesma forma, após a penhora de bens, e vencido o prazo sem oposição de Embargos do Devedor, é cabível a designação de leilão para alienação dos bens penhorados, providência essa que deve ser promovida ex officio, independentemente de requerimento da Fazenda Pública credora.8. A eventual ausência de manifestação da Fazenda Pública, nesse específico contexto (citação e penhora positivas), não exime a autoridade judicial do seu dever de promover o andamento do processo, no que diz respeito à prática de atos que independem de providências das partes. Cabível a aplicação por analogia do disposto na Súmula 106/STJ.9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1776011/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 12/03/2019). [Destaquei]
Assim, para reconhecimento da prescrição intercorrente, deve-se verificar a inércia e desídia do Exequente, o que não ocorre no caso dos autos, visto que a Fazenda Pública, em todo momento, atuava no feito durante o andamento processual, consoante pontuado acima.
Esse, também, é entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. NÃO RECONHECIMENTO DA INÉRCIA DO CREDOR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.1. O Tribunal de origem asseverou (fls. 316-317, e-STJ): "Diferentemente do que sustenta, não basta o transcurso do qüinqüênio legal para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Deve ele estar associado à inércia do ente público, o que não se verifica no caso. (...) Reconhecido que a executada originária foi sucedida por outra empresa, na forma do art. 133 do CTN, e não encontrada em seu domicílio fiscal, certificando-se o encerramento de suas atividades, inclusive com baixa de ofício, é natural que o Estado direcione seus esforços na citação e localização de bens das sucessoras, o que não significa abandono em relação àquela".2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente, o que não ocorreu no caso. 3. Ademais, alterar o entendimento do acórdão recorrido, de que não houve inércia do ente público, demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.4. Agravo Interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp 1767145/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). [Destaquei]
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem com objetivo de dar regular prosseguimento ao feito.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora